Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716077-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FANTAZINI NAGEM, EDNALDO CARLOS DA SILVA, CASSIO MARQUES DELL ORTI, MARIO SHIGUENOBU TANAKA, MARILIA GODOY JOESTING APELADO: BANCO DE MICROCREDITO DO DISTRITO FEDERAL, IVAN FELIPE DUTRA, DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, CRISTIANI CECILIA DELGADO PEREIRA, ESPOLIO DE REGINA KATIA SANTOS DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52427063) interpostos por TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. contra o acórdão (ID 52211605). É o relato do essencial. O vertente recurso revela-se inadmissível, porquanto a embargante não é legitimada para recorrer. Estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, a Treviso Corretora de Câmbio S.A. sequer é parte no processo. Como se observa não é litigante nem terceiro prejudicado, o que leva à ilegitimidade para manejar recurso para combater o acórdão. Sobre a matéria, reveja-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO DO APELANTE DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ (TEMA 1.076). DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o art. 966 do CPC/15, somente podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2. Com a substituição processual e consequente alteração do polo ativo da demanda, a parte Autora, substituída pelos sindicalizados, deixa de ter legitimidade processual, inclusive recursal, sendo parte ilegítima para interpor o recurso de Apelação. 3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 4. Na hipótese dos autos, devem ser adotados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (Tema 1.076), uma vez que não se trata de causa com valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 6 . Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1754936, 07093030520228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os declaratórios não ultrapassam a barreira do conhecimento em virtude de ausência de interesse. Com essas razões e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador